Tribunal: TJDFT
Processo: 0736598-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736598-86.2023.8.07.0016 RECORRENTE: LUCIANO GOMES VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DE LICENÇA-SERVIDOR NO LUGAR DE LICENÇA CAPACITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS 4.878/65 E 8.112/90. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de inicial de concessão de licença-servidor no lugar de licença capacitação. 2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou ser policial civil do Distrito Federal e solicitou administrativamente a concessão da licença-servidor, aplicada aos servidores públicos do Distrito Federal, ao invés da licença capacitação, prevista na Lei n. 8.112/90, tendo seu pedido sido indeferido administrativamente. Afirmou que, de acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, os servidores da Polícia Civil do DF são servidores públicos distritais, admitindo-se a aplicabilidade da Lei Complementar no 840/11 concomitantemente com a Lei no 8.112/90. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58402946). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58402948). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à aplicação da Lei Complementar Distrital no 840/11 aos policiais civis do DF, para fins de concessão de licença-servidor. 5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que o juiz de 1o grau deixou de seguir os precedentes deste e. TJDFT. Aduz que a Polícia Civil e os Bombeiros Militares do DF, apesar de organizados e custeados pela União, são funcionalmente vinculados ao governo distrital estando, consequentemente, incluídos na categoria de servidores públicos distritais e não federais. Argumenta que, em razão de serem considerados servidores públicos distritais, a lei que trata de seus direitos e garantias é a Lei Complementar no 840/2011, a qual estabelece a concessão da licença servidor pleiteada. Pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. 6. Nos termos do art. 21, XIV, da Constituição Federal, compete à União a organização e manutenção da Polícia Civil do DF, razão pela qual o regime jurídico aplicável aos policiais civis do DF é o estabelecido pela Lei 4.878/65 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95, o que afasta a incidência da Lei Complementar Distrital no 840/11. Nesse sentido: (Acórdão 1756330, 07118412820238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1763752, 07164834420238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Assim, não sendo caso de aplicação da Lei Complementar Distrital no 840/11 aos policiais civis do DF e inexistindo previsão legal para concessão de licença servidor na Lei no 8.112/90, inexiste amparo jurídico para a concessão da licença vindicada. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1865948, 07365988620238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DE LICENÇA-SERVIDOR NO LUGAR DE LICENÇA CAPACITAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE ERRO MATERIAL. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso e manteve a sentença por seus próprios fundamentos. 2. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que a Polícia Civil do Distrito Federal está subordinada ao Governador do Distrito Federal, integrando, portanto, o poder executivo distrital, sendo considerados servidores públicos distritais, devendo a eles ser aplicados subsidiariamente a Lei Complementar distrital n. 840/11. Aduz que aos policiais civis do DF devem ser aplicados os mesmos diretos e garantias dos servidores públicos civis do DF. Alega também a ocorrência de erro material no julgado, quanto à lei que trata sobre o regime jurídico dos policiais civis. Assevera que não foram observados os precedentes deste eg. TJDFT sobre a matéria em discussão, sem demonstração de distinção ou superação do entendimento. Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar os vícios apontados. 3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. O embargante alegou a ocorrência de omissão e de erro material no acórdão prolatado, este último no que diz respeito lei que trata sobre o regime jurídico dos policiais civis. 6. No que tange ao erro material apontado, assiste razão ao embargante, na medida em que o número da lei constante da ementa, no item 6, diz respeito à legislação diversa. 7. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. O precedente invocado pelo recorrente data de 2017, está em descompasso com os mais recentes e não tem cunho vinculante. 8. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar erro material no tópico 6 do acórdão, que conterá a seguinte redação: "Nos termos do art. 21, XIV, da Constituição Federal, compete à União a organização e manutenção da Polícia Civil do DF, razão pela qual o regime jurídico aplicável aos policiais civis do DF é o estabelecido pela Lei 4.878/65 e, subsidiariamente, pela Lei no 8.112/90, o que afasta a incidência da Lei Complementar Distrital no 840/11. Nesse sentido: Acórdão 1756330, 07118412820238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023 e Acórdão 1763752, 07164834420238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 10/10/2023". 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1894494, 07365988620238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 63176551 e 63176552). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 21, XIV, 32, §1o, 42 e 144, §6o, todos da CF/88. Verifica-se que o colegiado registrou na ementa que, “nos termos do art. 21, XIV, da Constituição Federal, compete à União a organização e manutenção da Polícia Civil do DF, razão pela qual o regime jurídico aplicável aos policiais civis do DF é o estabelecido pela Lei 4.878/65 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95, o que afasta a incidência da Lei Complementar Distrital no 840/11”. Diante disso, por inexistir previsão legal para concessão de licença servidor na Lei n. 8.112/90, concluiu não haver amparo jurídico para a concessão da licença vindicada. Note-se que divergir do entendimento demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal